Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-81.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017269-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.384.042-09 (RECORRENTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA WENDEL LTDA - CNPJ: 03.660.333/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E

MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

DANO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO. CONTRATAÇÃO DE AUTOESCOLA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo recursal que não
impugna especificamente os termos da sentença, em violação ao ônus da dialeticidade recursal.

2.

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como ocorre na situação dos autos.

3.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo teor decretou a revelia e condenou a empresa ré ao reembolso do valor de
R$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos).

Nas razões recursais, em síntese, a parte irresigna-se contra o capítulo do dano moral, sob o argumento de que “
no caso em testilha, o dano moral decorre da visível negligência da Recorrida a qual não procedeu com o cumprimento do contrato, onde o recorrido contratou a empresa para proceder a troca de letra em sua CNH, e a mesma não realizou o serviço contratado. Sendo que o recorrente descobriu por sua conta, que a empresa não iria realizar o serviço, nem mesmo tinha pago as taxas, conforme contratado, fato que deixou o recorrente sem chão, já que tinha gasto tudo que tinha para poder fazer a troca de letra
”.

Ao fim, formula os seguintes pedidos:

“Requer seja o presente Recurso Inominado CONHECIDO E INTEIRAMENTE provido nos termos da fundamentação retro, para que seja a r. sentença REFORMADA, a fim de que a Recorrida seja condenada a indenizar a título de danos morais o Recorrente, ante a comprovação do ato ilícito praticado pela Recorrida, refletindo assim a mais pura, translucida, regular, costumeira e esperada JUSTIÇA. Requer também a condenação aos danos materiais, declarando a rescisão unilateral do contrato entre as partes, com a devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente”.

Ausência de contrarrazões

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017269-81.2023.8.11.0055

Polo Ativo

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Polo Passivo

AUTO ESCOLA WENDEL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Trata-se, na origem, de ação movida por Leandro Pereira da Silva sob a narrativa de que pagou um valor razoável para a troca de categoria de sua CNH, mas a autoescola não prestou o serviço contratado. Como resultado, não conseguiu usufruir do serviço e isso gerou danos de ordem material e moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Em que pese a revelia gerar efeito de veracidade das alegações postas pela parte Autora, não induz necessariamente a procedência irrestrita dos pedidos lançados na inicial, sem qualquer crivo do juízo.

Analisando os autos, verifico que a parte autora contratou a ré para realizar as alterações da categoria de sua carteira de habilitação, pagando pela quantia de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) com todas as taxas inclusas. Ocorre que, a ré terceirizou os serviços contratados pelo autor a uma outra empresa, e não efetuou o pagamento do exame de vista.

Assim sendo, não vejo óbice à terceirização dos serviços contratados pelo autor, até mesmo porque inexiste qualquer vedação a esse respeito, inclusive, não reclama o autor de que os serviços não foram prestados, com exceção do não pagamento do exame de vista.

Desta forma, considerando a conversa de whatsapp em que o réu se comprometeu mediante o valor total pago realizar todo o procedimento da alteração da categoria da carteira de habilitação do autor com todas as taxas inclusas, deve o réu proceder a devolução do valor pago pelo autor referente ao exame de vista.

Quanto aos danos morais, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

Dispositivo

Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, com resolução do mérito, para decretar a revelia da ré, e
CONDENAR
a parte ré a pagar à autora o valor de R$116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos) quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. ”

(i) Dano material.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

No caso, embora a parte recorrente conste em seus pedidos a “devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente”, não impugnou especificamente tal capítulo, especialmente porque o juízo
a quo
condenou a empresa ré a título de dano material e não houve mínima impugnação sobre o desacerto nessa porção. A indicação apenas no pedido não satisfaz o ônus da dialeticidade recursal, inclusive, a menção do pagamento é utilizada apenas como fundamento para o dano moral.

Por isso, deixo de conhecer deste tópico, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

(ii) Danos morais.

A revelia não induz a procedência automática do pedido. Nesse aspecto, indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento
". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

A rigor, o mero inadimplemento contratual não rende ensejo, por si, ao dever de reparação por danos morais.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

O caso dos autos possui contornos distintos, uma vez que houve negligência da empresa nas providências atinentes ao processo de habilitação, mesmo envidadas as tentativas administrativas via conversas WhatsApp e o próprio registro do boletim de ocorrência, as quais, associadas à revelia, evidenciam a má prestação do serviço além da esfera patrimonial.

As tratativas demonstram o desespero da parte consumidora. O fato de não haver impeditivo para a terceirização, não retira o dever da empresa em entregar a efetiva prestação, fazendo ouvidos moucos ao pleito.

Revela-se a prática de conduta que foi capaz de induzir o consumidor a erro mediante a propaganda enganosa em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (art. 6º, III, CDC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. DEMORA NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESÍDIA NA MARCAÇÃO DAS AULAS. TENTATIVAS INEXITOSAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1002934-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AUTOESCOLA. MOROSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Constatação de falha na prestação de serviços por demora excessiva para marcação de provas e aulas. Auto escola condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).2. A parte fornecedora a sustenta que não houve falha na prestação de serviços, e que a consumidora jamais ficou desassistida. 3. Ressalta-se que a parte fornecedora não colacionou provas a seu favor, anexado apenas conversas de whatsapp que afirmam que houve morosidade em todo processo.4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.5. A autoescola pretende a improcedência da demanda ou a minoração do quantum indenizatório fixado na origem.6. Razão que acompanha a parte fornecedora, tendo em vista que o quantum indenizatório deve atender ao caráter indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo ainda ser analisadas eventuais anotações posteriores.7. Recurso conhecido e provido apenas para minorar o quantum fixado.

(TR-MT, N.U 1052854-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que se mostra razoável e adequada. Não importa excesso nem enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso e, no mérito,
DOU
A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ré em reparação por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação. Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024